Tribunal: TJPA
Processo: 0814728-12.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814728-12.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS TEMAS 06 E 1234 DO STF E 106 DO STJ. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0814728-12.2024.8.14.0000, que deu parcial provimento ao recurso para manter a obrigação de fornecimento de medicamentos à paciente beneficiária de ação civil pública, com redirecionamento do fornecimento do fármaco "Carbonato de Lítio 300 mg" ao Município de Benevides. O embargante sustenta a existência de omissões na decisão quanto à aplicação dos Temas 1234 do STF e 106 do STJ, às Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF, e à ausência de laudo médico circunstanciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão relevante por não ter abordado expressamente os critérios definidos nos Temas 1234 e 06 do STF e 106 do STJ, as Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF, bem como a alegada ausência de laudo médico circunstanciado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A decisão embargada examina expressamente a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, destacando a probabilidade do direito e o perigo de dano, com base na documentação médica apresentada nos autos.

3.

A análise da imprescindibilidade clínica dos medicamentos e a urgência do tratamento foi devidamente realizada, com base em diagnóstico (CID 10F23) e prescrição médica qualificada, não havendo omissão sobre a necessidade do fármaco.

4.

A alegação de omissão quanto à aplicação dos Temas 1234 e 06 do STF e 106 do STJ não prospera, pois a decisão embargada esclarece que esses precedentes não se aplicam ao caso concreto em razão da modulação dos efeitos, uma vez que a ação foi ajuizada antes da publicação do julgamento do Tema 1234 e do Tema 06.

5.

O julgado também reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos, nos termos da jurisprudência do STF, afastando qualquer omissão quanto à aplicação das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, cuja vigência se deu após o ajuizamento da demanda.

6.

O julgado registra, inclusive, recomendação ao juízo de origem para oportunizar a juntada de laudo médico circunstanciado, afastando qualquer omissão sobre a necessidade dessa prova nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: Não configura omissão a ausência de aplicação de precedentes com efeitos modulados, quando a demanda foi ajuizada anteriormente à sua publicação.

1.

É desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente à formação do convencimento judicial.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; RITJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.366.243/SC, Tema 1234, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.09.2024; STF, RE 566.471/RN, Tema 06, Plenário, j. 26.09.2024; STJ, AgRg no Ag 602.171/DF, rel. Min. Luiz Fux, j. 04.08.2005; TJ-SP, Embargos de Declaração Cível 3008616-73.2024.8.26.0000, rel. Des. Eduardo Gouvêa, j. 02.11.2024; TJ-SP, Embargos de Declaração Cível 3005245-04.2024.8.26.0000, rel. Des. Paulo Cícero Augusto Pereira, j. 25.01.2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 28 de abril de 2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática proferida por esta relatora, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0814728-12.2024.8.14.0000, que
deu provimento em parte para manter a obrigação de fornecimento de medicamentos à paciente beneficiária da ação civil pública
.

Vejamos o dispositivo julgado (id.

22966611):

“Por conseguinte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a decisão agravada somente quanto ao fornecimento do fármaco “Carbonato de Lítio 300 mg” direcionando ao Município de Benevides, nos termos da fundamentação.”

Nas razões recursais de seus embargos de declaração (id.

24128367),
o ESTADO DO PARÁ
alega que a decisão embargada contém omissões relevantes, ao deixar de observar a devida aplicação dos requisitos cumulativos fixados nos Temas 1234 do STF e 106 do STJ, concernentes ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

Argumenta, ainda, que não foi enfrentada de maneira adequada a necessidade de observância das Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF, que tratam da responsabilização de entes federados em demandas de fornecimento de medicamentos.

Sustenta que a decisão embargada não teria enfrentado de modo explícito a necessidade de demonstração, nos autos, da imprescindibilidade clínica dos medicamentos, da ineficácia das alternativas terapêuticas ofertadas pelo SUS, bem como da ausência de negativa formal administrativa por parte dos entes responsáveis, exigências previstas nos precedentes obrigatórios mencionados.

O embargante afirma, outrossim, que o decidido não fez menção à inexistência de laudo médico circunstanciado nos autos, ponto que, segundo seu entendimento, configura omissão relevante.

Requer, assim, que o recurso seja acolhido com efeitos modificativos, a fim de que sejam supridas as omissões apontadas.

Em contrarrazões (id.

24497831), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ pugna pelo não provimento do recurso, sustentando que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada na decisão recorrida.

Argumenta que a decisão da relatora analisou de forma detida os pressupostos da tutela de urgência, com base na documentação acostada, destacando a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora para justificar o deferimento da medida.

Reforça, ainda, que a decisão embargada explicitamente tratou da necessidade de fornecimento dos medicamentos indicados.

O
Parquet
aponta que o embargante busca, indevidamente, rediscutir o mérito da decisão, valendo-se de embargos declaratórios como sucedâneo recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, citando, para tanto, precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, por fim, que a decisão embargada está devidamente fundamentada, com base na jurisprudência consolidada do STF e STJ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que a decisão é omissa por não ter examinado, de modo específico e detalhado, a aplicação dos critérios cumulativos fixados nos Temas 06 e 1234 do STF, relacionados à concessão de medicamentos não incorporados à lista do SUS, e ainda por não ter enfrentado diretamente as Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 do STF, além de supostamente não mencionar a ausência de laudo médico circunstanciado que comprove a imprescindibilidade do tratamento requerido.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. A decisão embargada, ao analisar o agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ, expressamente enfrentou os argumentos concernentes à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente no que se refere à probabilidade do direito e ao perigo de dano.

Ressaltou-se que a parte autora é paciente diagnosticada com CID 10F23, Transtornos psicóticos, necessitando do uso contínuo dos medicamentos Carbonato de lítio 300 g, Risperidona 3 mg, Criscupina 10 mg e Carbolitium CR 450 MG, os quais foram devidamente prescritos por profissional habilitado, sendo apontada a urgência do tratamento.

Pois bem, não merece acolhida a pretensão do embargante.

A decisão embargada se encontra motivada e enfrentou todos os argumentos deduzidos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador. É nítido observar do teor das razões recursais o inconformismo do resultado do julgamento em si, contra ele se insurgindo, a pretexto de apontar supostas omissões, alegando de que a demanda deveria ser adequada ao julgamento dos Temas 1234 e 06 do ATF, não prospera. Explico.

Ressalto, apenas para esclarecimento que, a responsabilidade atribuída ao Ente Estatal advém da solidariedade na tarefa de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer cidadão.

Nesse sentido, no que diz respeito a legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nos medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde, o E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.366.243/SC - Tema nº 1234, de relatoria do E. Min. Relator Gilmar Mendes, modulou a situação para considerar que: “
Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).”

Assim, considerando que o presente feito foi distribuído em 07/08/2024, não se aplica a ele, portanto, o entendimento consolidado pelo E. Supremo Tribunal Federal, de acordo com a modulação dos efeitos mencionada no referido acórdão.

Ainda, no julgamento do RE 566.471/RN, paradigma do Tema nº 6, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, fixou as teses da repercussão geral em que entendeu ser possível a concessão judicial de medicamentos, em casos excepcionais, desde que observados alguns critérios e requisitos.

Como regra geral, se o medicamento registrado na Anvisa não constar das listas do SUS (Rename), independentemente do custo, o Juiz só pode determinar seu fornecimento caso o autor comprove, entre outros requisitos, que não tem recursos para comprar o medicamento, que ele não pode ser substituído por outro da lista do SUS, que seu uso é imprescindível para o tratamento (requisitos esses que coincidem com o que restou decidido no Tema nº 106 do STJ e que vieram comprovados nesses autos), e que sua eficácia é baseada em evidências.

Não se poderia, aqui, exigir a comprovação, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise, pois a presente demanda foi ajuizada ainda antes da decisão que deu origem ao Tema nº 6 deste Colendo Supremo Tribunal Federal, podendo esse requisito ser exigido para as futuras ações promovidas, sob pena de se atentar contra a vida e saúde daqueles que se submetem aos tratamentos de saúde e que ingressaram em juízo anteriormente.

Assim, era o caso mesmo de se determinar que se fornecesse o tratamento adequado à autora, acometida de doença que necessita ser tratada imediatamente.

Portanto, considerando que o Tema 06 do E. Supremo Tribunal Federal foi julgado em 26 de setembro de 2024, não configura-se omissão quanto ao julgamento ocorrido em data anterior.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que em casos semelhantes, julgou no mesmo sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Fornecimento de medicamento – -
Alegação de omissão quanto aos Temas 6 e 1234 – Inocorrência – Temas julgados posteirormente ao julgado do acórdão embargado
– Embargos rejeitados. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 30086167320248260000 Marília, Relator.: Eduardo Gouvêa, Data de Julgamento: 02/11/2024, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/11/2024).” – grifo nosso.

“Embargos de Declaração. Fornecimento de medicamento.
Alegação de omissão quanto aos Temas 6 (Súmula Vinculante nº 61) e 1234 (Súmula Vinculante nº 60) do C. STF . Inocorrência. Acórdão embargado que foi julgado antes da edição das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 do STF. Ausente omissão, pois os requisitos questionados não estavam vigentes no momento do julgamento.
Acórdão embargado que está em conformidade com o entendimento vigente à época de sua prolação . Decisão fundamentada de forma adequada, não sendo necessário abordar todos os pontos levantados pela parte. Embargos de declaração REJEITADOS. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 30052450420248260000 São José do Rio Preto, Relator.: Paulo Cícero Augusto Pereira, Data de Julgamento: 25/01/2025, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/01/2025) ” – grifo nosso.

Além disso, o julgado reconheceu que embora os medicamentos não estejam incorporados à lista do RENAME, a jurisprudência pátria e a doutrina consolidada reconhecem a possibilidade de fornecimento excepcional de fármacos fora do elenco oficial, desde que observados determinados requisitos. E foi justamente com esse cuidado que se recomendou, inclusive, ao Juízo
a quo
, que oportunizasse à parte a juntada de laudo médico circunstanciado — o que refuta a tese de omissão sobre a indispensabilidade dessa prova.

Ainda, esclareço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sidos suficientes para embasar a decisão (STJ - AgRg no Ag: 602171 DF 2004/0086056-7, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 04/08/2005, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 05/09/2005 p. 215).

Assim, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2025